Tribunal: TJPA
Processo: 0002182-48.2013.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002182-48.2013.8.14.0030

APELANTE: PRUDENCIA ROCHA PEREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração em Agravo Interno em recurso de Apelação e remessa necessária. Ação de cobrança. Adicional de Insalubridade. Ausência de regulamentação municipal. Verba não devida. Omissão inexistente. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos para
sanar suposta omissão
no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. A questão reside em verificar se o Acórdão foi omisso ao fundamentar a decisão que confirmou a sentença de improcedência do pedido de adicional de insalubridade.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (art. 1.022 do CPC/2015).

4. Acerca da alegada omissão em relação ao entendimento deste Tribunal sobre a matéria, registra-se que a decisão foi fundamentada em recentes julgados do próprio Tribunal, que reconhecem a necessidade de norma regulamentadora específica para que possa ser dada efetividade aos dispositivos contidos na Lei nº 1.414/1995.

5. Destaca-se ainda, que a decisão embargada consignou a inviabilidade de aplicação de conclusão de sentença no que tange ao adicional de insalubridade pela vedação à atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 1.022 e 1.025 do CPCP/2015.
Lei nº 1.414/1995.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 12 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0002182-48.2013.8.14.0030) opostos
por PRUDENCIA ROCHA PEREIRA contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante,
confirmando a sentença do Juízo
a quo
em relação a improcedência do pedido de adicional de insalubridade.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo decisão recorrida, que confirmou a sentença em relação a improcedência do pedido de adicional de insalubridade.

Em suas razões (Id.24328187), a Embargante sustenta que há omissão na decisão quanto à justificativa em relação à ausência de cerceamento de defesa.

Ao final, requer: (i) o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular parcialmente a sentença, no capítulo que trata da gratificação de insalubridade, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para fins de instrução probatória; (ii) a declaração do prequestionamento dos dispositivos.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 25426869).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III) (ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Destaca-se que
a suposta omissão que dá ensejo aos aclaratórios não restou demonstrada, pois
o julgado é claro ao decidir, citando a impossibilidade de aplicação do adicional de insalubridade pela vedação da atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, o que, por consequência, torna a perícia técnica inócua nesse contexto. Vejamos:

Em que pese os precedentes apresentados pela agravante em sua peça recursal, pelo mesmo motivo, a condução do processo pelo Magistrado de origem não caracterizou cerceamento de defesa, posto que na falta de regulamentação legal específica, não há que se falar em procedência do pedido de Adicional de Insalubridade.

Valendo lembrar, ser vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, fundamento esse, suficiente para afastar a pretensão autoral, sendo inócua a aferição da insalubridade por meio de perícia judicial.

Dessa forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, os referidos pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

A seu turno, quanto a aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.
(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.
(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Desse modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025